Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-28.2024.8.11.0012
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001054-28.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANDIR JOAO KLOCZYNSKI - CPF: 304.454.691-53 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios em demanda de saúde pública. Aplicação do tema 1313 do
stj
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, proposta para garantir transferência de paciente via UTI aérea para realização de implante de
cardioversor
desfibrilador, em razão do falecimento do autor, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (
R$

155.236,37)
. O apelante requereu o sobrestamento do feito em razão de IRDR pendente e, no mérito, a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da interposição de recurso especial no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas ao direito à saúde, especialmente após o julgamento do Tema 1313 pelo STJ.

III.
Razões de decidir

O julgamento definitivo do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de sobrestamento do feito, não havendo determinação de suspensão nacional dos processos relacionados.

O STJ, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde afasta o critério do valor da causa ou do proveito econômico na fixação dos honorários.

A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa contraria entendimento consolidado do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impondo-se sua substituição por arbitramento equitativo.

Considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e a natureza do serviço,
fixa-se
os honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

IV.
Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"
1. O julgamento do Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de sobrestamento de feitos similares, permitindo a imediata aplicação da tese firmada.

2. Nas ações que tratam do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável da prestação de saúde, afastando-se critérios baseados no valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 8º-A; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086, rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC nº 1026530-59.2024.8.11.0015, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Nova Xavantina
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido
liminar
, julgou
extinta em razão do falecimento do autor, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, correspondente a R$ 155.236,37.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da forma de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

Alega que o IRDR já foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas que foi interposto recurso especial contra o acórdão, o qual possui efeito suspensivo automático, conforme os
arts
. 982, § 5º, e 987, § 1º, do CPC, razão pela qual sustenta que a suspensão do feito ainda se impõe até julgamento definitivo pelo STJ.

Requer, ao final, o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do recurso especial interposto no IRDR, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. No mérito, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §3º do CPC.

Em seu
parecer a dout
a Procuradoria-Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, não se manifestando no feito.

Determinado o sobrestamento do feito (Id
279957360
).

Os autos vieram conclusos, tendo em vista, o julgamento do Tema 1313 STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios em ação que versa sobre prestação de serviços de saúde, na qual o autor faleceu antes do julgamento definitivo, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia,
a manutenção de
tal providência se mostra desnecessária uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder
Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios
são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O entendimento consolidado pelo STJ reconhece a natureza peculiar das ações que versam sobre direito à saúde, nas quais o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui valor inestimável, não podendo ser mensurado economicamente de forma adequada.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao
contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, tem adotado o mesmo posicionamento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ
, firmou-se
entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

5. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça indica o arbitramento por equidade, com variação progressiva conforme o ano e a complexidade da causa, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos
termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023.

(
N.U 1048219-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. CIRURGIA DE REMOÇÃO ENDOVASCULAR/PERCUTÂNEA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE TEMA Nº 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no âmbito de ação de obrigação de fazer, condenou o ente público à disponibilização da cirurgia de remoção
endovascular
/percutânea do cateter de quimioterapia (cateter
port
-a-
cath
) em favor do autor, diagnosticado com Neoplasia Maligna do Estômago, e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a competência do Juízo para processar a ação, considerando o valor da causa; (
ii
) definir os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente em ações envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º; Lei nº 12.153/2009, art.
2º.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg
na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito
público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ
REsp
2.169.102/AL e
REsp
2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
REsp
1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

(
N.U 1026530-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)
”

No caso em apreço, a ação tinha por objeto a transferência do autor para centro de referência em UTI com suporte cardiológico, por meio de UTI aérea, a fim de realizar implante de
cardioversor
desfibrilador (CDI)
multi-sítio

transvenoso
. Trata-se, portanto, de prestação de serviço de saúde, cujo valor é inestimável, pois visa à preservação da vida e da saúde do paciente.

Embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, tal circunstância não altera a natureza da
demanda, que continua sendo de valor inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025